Tribunal: STF
Processo: ARE 1428033
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 14, Doc. 9):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ROYALTIES. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 12.734/2012. ADIN 4917-MC/DF. MEDIDA CAUTELAR. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. A controvérsia posta nos autos cinge-se em perquirir se cabível o pagamento de royalties ao autor na forma determinada pela Lei 9.478/97, anteriormente às mudanças acrescidas pela Lei nº 12.734/12.



    2. É cediço que o §1° do art. 20 da Constituição Federal define os titulares do direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural no respectivo território. Isto decorre do ônus que aqueles entes federativos têm de suportar em razão da exploração, garantindo-se que participem no resultado ou sejam compensados pela exploração de petróleo ou gás natural.



    3. Com o advento da Lei 12.734/2012, introduziu-se no ordenamento jurídico brasileiro nova forma de partilha de tais recursos, de modo a beneficiar estados e municípios não ajustados às condições territoriais anteriormente previstas.



    4. Nos autos da ADI n° 4.917, a Min. Carmen Lúcia deferiu a medida cautelar pleiteada, para suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012.



    5. A Ministra fundamentou a referida decisão no entendimento de que "o Estado e o Município, em cujo território se tenha exploração de petróleo ou de gás natural ou que seja confrontante com área marítima na qual se dê esta atividade (em plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva), titulariza o direito assegurado na regra constitucional".



    6. Apesar dos §§ 3° do art. 48 e 7° do art. 49, ambos da Lei 12.734/12, não terem tido sua aplicabilidade suspensa em razão do deferimento da medida cautelar mencionada, verifica-se, da leitura da legislação, uma relação de dependência entre os mesmos, de modo que dependem, para sua funcionalidade, do disposto no inciso II dos mesmos dispositivos.



    7. Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram desprovidos (Doc. 13).



    No RE (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 37, caput; e 97 da CF/1988. 



    Preliminarmente, requer a suspensão deste processo, na forma do art. 265, IV, “a”, do CPC, até que se conclua o julgamento de dois processos prejudiciais autuados sob o n.º 0019841-30.2002.4.01.3400 e n.º 0008304- 37.2002.4.01.3400, que tramitaram perante a 20ª Vara Federal de Brasília (fl. 4, Doc. 17). 



    Aduz que o recorrido sustenta que “a decisão proferida pela Ministra do STF, Carmem Lúcia, na Medida Cautelar na ADI 4917 suspende, por via reflexa o §3º do art. 48 e o §7º do art. 49, ambos da Lei nº 9.478/97, na redação dada pela Lei nº 12.734/2012” (fl. 11, Doc. 17). No ponto, defende que o entendimento do STF é no sentido de ser incabível o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento quando ausente a relação de dependência entre os dispositivos legais. Assim, entende que “a aplicação da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento é incabível, seja porque não pode ser feita por via difusa, seja porque não há qualquer dependência entre o §3º do art. 48 e o §7º do art. 498 da Lei nº 9.478/97 com o inciso II do art. 48 e o inciso II do art. 49 suspensos pela medida cautelar deferida na ADI 4917” (fl. 11, Doc. 17).



     Afirma que o cumprimento da decisão recorrida “impactará sobremaneira o cálculo do montante a ser distribuído, na medida em que não há como manter o percentual atribuído aos municípios que já eram beneficiados e atender à nova previsão legal” (fl. 24, Doc. 17).



    Quanto à violação ao art. 97 da Constituição Federal e à SV 10 do STF, aduz que “a decisão recorrida pronunciou a inconstitucionalidade dos arts. 48, § 3.º, e 49, § 7.º da Lei n.º 9.478/1997, com redação dada pela Lei n.º 12.734/2012, (…) sem que tenha sido observada a regra da reserva de plenário” (fl. 6, Doc. 17). Prossegue, aduzindo que “embora não tenha sido expressa ao afirmar a inconstitucionalidade dos arts. 48, § 3.º e 49, § 7.º, da Lei n.º 9.478/1997, com redação dada pela Lei n.º 12.734/2012, negou-lhes validade por esse fundamento, partindo da interpretação desses dispositivos em conjugação com o que restou decidido pela Ministra Carmem Lúcia, desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.917” (fl. 28, Doc. 17).



    Ao final, requer “1 – Em razão do fato novo, seja suspenso o processo, até que ocorra o trânsito em julgado da decisão havida nos processos n.º 0019841-30.2002.4.01.3400 e n.º 0008304-37.2002.4.01.3400, da 20.ª Vara Federal de Brasília; ou seja extinto o processo, sem apreciação de mérito, na forma do art. 267, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto. 2 – Caso não se acolha nenhum dos pedidos anteriores, seja o presente Recurso conhecido e provido, para anular a decisão recorrida por violação ao art. 97 da Constituição da República, ou para reformar a mesma decisão pelas demais razões aqui expostas” (fl. 29, Doc. 17). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que a parte recorrente não apresentou preliminar de fundamentação a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 23). 



    No Agravo (Doc. 25), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice processual.



    É o relatório. Decido.



    Esta SUPREMA CORTE, nos autos da ADI 4917/DF, foi instada a se manifestar sobre matéria objeto do presente recurso, sendo deferida medida cautelar para suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012, até o julgamento final da ação.



     Não obstante os dispositivos legais impugnados no presente recurso não tenham sido expressamente suspensos pela referida decisão, é prudente que se aguarde o pronunciamento final acerca da matéria por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento de mérito da ADI 4917.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente